Tribunal: TJBA
Processo: 0000023-38.2011.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000023-38.2011.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARLOS BORGES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RITO COMUM. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 504 DO STJ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO. VENCIMENTO EM 17/04/2005. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO EM 04/01/2011.
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS.
CERTIDÃO DE DIGITALIZAÇÃO E CAPA DO PROCESSO FÍSICO COM FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROTOCOLO ANTERIOR. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS.
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança veiculada em ação monitória.

A ação é fundada em Cédula Rural Hipotecária com vencimento em 17/04/2005.

O apelante busca a reforma do julgado alegando a inocorrência do prazo prescricional, enquanto os registros oficiais de distribuição do processo físico, convertidos em digital, apontam a data de 04/01/2011 como o início da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida representada pela Cédula Rural Hipotecária, especificamente se o ajuizamento da ação ocorreu após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos contados do vencimento do título.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para a ação monitória fundada em instrumento particular de dívida líquida é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, entendimento consolidado pela Súmula nº 504 do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial do prazo quinquenal é o dia seguinte ao vencimento do título. No caso concreto, o título venceu em 17/04/2005, findando-se o prazo para exercício da pretensão em 17/04/2010.

Os documentos oficiais acostados aos autos (certidão de conversão e cópia da capa dos autos físicos) gozam de fé pública e registram a data de distribuição em 04/01/2011.

A parte apelante, embora intimada dos referidos documentos, não apresentou prova documental robusta capaz de elidir a presunção de veracidade dos registros judiciários ou comprovar protocolo em data anterior ao prazo fatal.

Constatado o lapso temporal superior a cinco anos entre o vencimento e a distribuição, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título sem força executiva é quinquenal, contado do dia seguinte ao vencimento da dívida.

Registros de distribuição constantes em certidões oficiais e capas de processos físicos digitalizados possuem fé pública, cabendo ao autor o ônus de provar protocolo anterior para afastar a prescrição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 0000023-38.2011.8.05.0262
, interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Apelado
ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.